Tribunal: STF
Processo: ARE 1493620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE - FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DA DEFESA EM MEMORIAIS FINAIS – TESE AFASTADA DE FORMA IMPLÍCITA – ENTENDIMENTO ADOTADO CONTRÁRIO A TESE VENTILADA – 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS – MESMO MODUS OPERANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. ALEGADA INCONGRUÊNCIA NA DATA DOS FATOS – INOCORRÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A DATA DE INÍCIO DOS FATOS – APLICAÇÃO DA LEI 12.015/2009 – 4. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 711 DO STF – IMPOSSIBILIDADE – RESUMO DE DECISÕES REITERADAS DOS TRIBUNAIS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.



    1. Vê-se dos autos que o Juiz Sentenciante expurgou a tese apresentada em memoriais finais de maneira implícita, ao esclarecer suas razões de decidir, revelando-se o seu entendimento totalmente incompatível com a tese ventilada. Ademais, conforme jurisprudência dominante dos tribunais superiores é prescindível a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pela parte.



    2. A condenação por Estupro de Vulnerável (art. 217-A, caput, do CP) deve ser mantida, uma vez que a declaração da vítima, cujas palavras tem especial relevância em delitos dessa natureza, aponta o apelante como autor dos abusos sexuais reiterados. Além disso, essa declaração encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos no âmbito judicial, quais sejam, depoimentos de testemunhas, que declararam ser vítimas do Apelante e relataram o mesmo modus operandi adotado por ele para a prática dos abusos sexuais.



    3. Comprovados nos autos, através dos depoimentos prestados, o ano de início dos abusos sexuais, inexiste a incongruência alegada, permitindo-se, assim, a incidência da alteração trazida pela Lei nº 12.015/09.



    4. “É incabível a arguição de inconstitucionalidade de súmulas, porquanto correspondem ao resumo de reiteradas decisões proferidas pelos tribunais, não constituindo lei nem ato normativo. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1879727)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso LV, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente